Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735543-85.2022.8.07.0000 Agravante M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado Distrito Federal, Regina Celia de Souza Melo, Carlos Santos Sociedade Individual de Advocacia e Andressa Brandao do Nascimento Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O O Agravo de Instrumento n. 0735543-85 está em pauta para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, período de 15/3 até 22/3/2023, conforme certidão de Id 44106330. Na petição catalogada ao Id 44501623, o agravante requer a retirada do mencionado feito da pauta de julgamento porque “necessária a suspensão deste recurso, face à determinação emanada pelo Ministro do STJ relator dos RESP nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, selecionados como representativos da controvérsia posta nestes autos, com o intuito de pacificar, em âmbito nacional, a questão de direito relacionada à possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados”. Todavia, malgrado tenha o c. Superior Tribunal de Justiça afetado o tema relativo à “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação” (Tema 1.175), determinada foi apenas a “suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ)”. Portanto, não alcança o presente procedimento recursal a ordem de sobrestamento dos atos processuais determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do acolhimento da proposta de afetação manifestada nos REsp 1.965.394, 1.956.849 e 1.99.911 (Tema 1.175). Por tais razões, NADA A PROVER quanto ao pedido de retirada de pauta formulado na petição de Id 44106330. Aguarde-se o julgamento do feito, incluído na 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, período de 15/3 até 22/3/2023. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora